Tribunal: TJSP
Processo: 0033730-03.2012.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Reparação de danos materiais e morais – Reintegração na posse do bairro de Pinheirinho – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, notadamente, o nexo de causalidade quanto aos entes públicos – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC – Ausência de comprovação de abuso e excesso na atuação da

Ementa:
Responsabilidade Civil do Estado – Reparação de danos materiais e morais – Reintegração na posse do bairro de Pinheirinho – Parte autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, notadamente, o nexo de causalidade quanto aos entes públicos – Inteligência do art. 373, inciso I, do CPC – Ausência de comprovação de abuso e excesso na atuação da Polícia Militar e de condições degradantes/desumanas nos alojamentos públicos provisórios destinados a assistir os moradores – Danos materiais ocasionados unicamente em virtude do extravio e destruição de pertenças por parte da massa falida depositária – Parcial procedência mantida – Sucumbência recíproca – Impossibilidade de compensação da verba honorária – Inteligência do art. 85, §14, do CPC – Reconvenção da massa falida proprietária da área – Extinção sem análise meritória mantida – Fixação de honorários em favor da reconvinda – Possibilidade – Princípio da causalidade – Recurso da autora parcialmente provido – Recurso da massa falida desprovido